Tribunal: STF
Processo: SL 1794
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Suspensão de tutela provisória. Incompetência do STF. Não conhecimento. 



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que suspendeu a realização de festa de réveillon no Município requerente.



2. A decisão impugnada foi proferida por juízo de primeiro grau. O Município interpôs agravo de instrumento, tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto a esse ponto. O Município também requereu a suspensão da decisão do juízo de primeiro grau ao Tribunal local, mas o pedido foi indeferido, em decisão monocrática.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela apresentada ao Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. Esta Corte não dispõe da competência necessária para apreciar pedido de suspensão da tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau, já que contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário.



5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão que indeferiu, quanto ao ponto em discussão, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



6. A parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992.



IV. Dispositivo



6. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Salvaterra, que tem por objeto: (i) decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra, que suspendeu a realização da festa de réveillon municipal; (ii) decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu, quanto a esse ponto, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ente público contra a decisão do juízo de primeira instância; e (ii) decisão monocrática em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará indeferiu pedido de suspensão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.



    2. Na origem, trata-se de ação civil pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de que o Município de Salvaterra fosse proibido de realizar a sua festa de réveillon, tendo em vista as condições precárias dos serviços públicos e irregularidades na contratação de artistas que participariam do evento.  



    3. O juízo de primeiro grau indicou diversas irregularidades e insuficiências na prestação de serviços públicos municipais, como: problemas no fornecimento de merenda escolar; deficiências na estrutura da rede de saúde; e inadimplência no pagamento de conta de energia, que levou ao corte do serviço no prédio sede da Prefeitura, em setembro de 2024. Com base nisso, deferiu tutela provisória, nos seguintes termos:  



    ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA a imediata SUSPENSÃO das tratativas, mobilização e realização dos shows artísticos previstos para o dia 31/12/2024, em alusão ao Réveillon da Cidade, bem como de serviços necessários à realização do evento (montagem de palco, som, iluminação etc.), e, consequentemente, abstenha-se de efetuar quaisquer pagamentos/transferências financeiras decorrentes dos serviços necessários à realização das apresentações para a comemoração da virada do ano, inclusive gastos acessórios como montagem de palco especial, iluminação, som, recepção, alimentação, hospedagem, abastecimento de veículos de artistas ou pessoal de apoio, dentre outros, sendo-lhe vedada a contratação de outras atrações artísticas dessa magnitude; 



    Que o Município de Salvaterra, ora requerido, adote providências, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da intimação, para fazer constar na página principal do seu sítio eletrônico e rede social, aviso de cancelamento do evento, a fim de conferir a publicidade necessária à população local, a qual, legitimamente, possui o direito de ser informada dos atos de interesse público;  



    4. O Município interpôs agravo de instrumento contra essa decisão. O Tribunal de Justiça local deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso:  



    Ante o exposto, presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela jurisdicional de urgência, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pelo Agravante, apenas para suspender a cobrança de multa pessoal ao gestor público, mantendo a aplicação da multa em face do Município de Salvaterra/PA, assim como para aumentar o prazo para cumprimento da tutela de urgência para 72 (setenta e duas) horas, a contar ainda da intimação da decisão de 1º grau, nos termos da fundamentação supra.   



    5. Além disso, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não acolheu o pedido de suspensão de liminar apresentado pela municipalidade. Entendeu que a medida de contracautela foi dirigida à decisão proferida no agravo de instrumento. Considerou que, sendo uma decisão de segundo grau, faltava-lhe competência para julgar o pedido.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, identifico obstáculos de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão de liminar. É que, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação de medida de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    9. Partindo dessa premissa, vê-se que o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão da tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição.



    10. Idêntica conclusão se aplica à decisão que indeferiu, quanto à realização da festa de réveillon, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Caso fossem suspensos pela Presidência do Supremo Tribunal Federal os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    11. Além disso, a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela requerida ao Tribunal de Justiça local. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:



    Art. 4º [...] § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. §



    4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    14. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    15. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que examine o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente